Tribunal: CARF
Processo: 10680.014650/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.014650/2005-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.813 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA LEONOR DE BARROS RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MULTA
ISOLADA. JURISPRUDÊNCIA RECONHECE
NÃO SER
DEVIDO O PRINCIPAL.
Não devido o principal, por corolário lógico o acessório segue a mesma sorte.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014650/2005-05
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.813 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014650/2005-05

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 117/134) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 93/107), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a interessada foi lavrado o auto de infração de fls. 2 a 10,
referente ao exercício de 2003, com exigência de crédito tributário no valor de
R$35.914,63 a título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), juro de mora,
multa proporcional de 75% e multa exigida isoladamente.
A exigência resultou da omissão de rendimentos tributáveis
recebidos pela prestação de serviços à Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), ensejando falta de recolhimento de
carnê-leão e conseqüente multa exigida isoladamente.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido auto
de infração.
Irresignada, tendo sido cientificada em 20/10/2005 (fl. 3), a
contribuinte impugnou o feito fiscal em 18/11/2005, apresentando o arrazoado de
fls. 62/75, acompanhado dos documentos de fls. 76 a 90. Na oportunidade, a
autuada fez-se representada por instrumento de procuração firmado para Sandra
Maria Dias Nunes e Rodrigo Nunes Bertrand.
Ressalte-se que a competência para o lançamento de tributos,
privativa da autoridade administrativa, é parte das atribuições do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil (AFRFB). Assim, o presente auto de infração foi
lavrado pela AFRFB Lúcia Raquel P. T. S. Vilela, servidora pública devidamente
legitimada para tal ato. O teor da peça impugnatória está sintetizado adiante.
Narrando sobre a legislação contida no Decreto n° 27.784/50 e no
Decreto n° 52.288/63, a contribuinte indica a isenção de imposto sobre salários e
emolumentos de funcionários da ONU ou das Agências Especializadas. Entende
ela que a evocação da palavra funcionário deve enquadrar qualquer pessoa que
viesse a desempenhar, de forma independente, funções relacionadas com a
organização, desde que atendido o seu interesse.
Afirma que o Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica
com a ONU, aprovado pelo Decreto n° 59.308/66, regulador das atividades do
Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, estendeu os
privilégios de imunidades dos funcionários da Convenção aos peritos de
assistência técnica, tendo em vista a inclusão expressa da atividade naquela
categoria.
"Ao abranger os benefícios da Convenção sobre privilégios e
imunidades àqueles que prestam assistência técnica, o Acordo
estabeleceu que não haveria incidência de imposto de renda sobre
rendimentos percebidos por técnicos do PNUD decorrente do
exercício de funções especificas nos organismos internacionais,
mesmo que a atividade seja exercida no Brasil.
Tal posicionamento deve ser adotado a qualquer entidade
internacional, independente de sua denominação, tendo em vista que
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.813 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014650/2005-05

os técnicos contratados pela ONU ou suas agências desenvolvem
atividades voltadas a formulação de planos de desenvolvimento na
área da saúde, educação, cultura, buscando sempre atingir os
mesmos objetivos: a paz mundial e melhor condição de vida.
Repise-se que o termo funcionário não está atrelado à ideia daquele
indivíduo submetido ao regulamento (estatuto) da entidade e
pertencente ao seu quadro efetivo. Pelo contrário, funcionário é
aquele que desempenha uma função relacionada à atividade da
organização, com vínculo empregatício, de forma não eventual,
mediante remuneração e com subordinação hierárquica.”
Assevera a impugnante que ela se enquadra na concepção de
funcionária, eis que desempenha função técnica relacionada com atividade
desenvolvida pela Unesco por meio de vínculo empregatício estabelecido
mediante contrato, exercendo atividade de forma não eventual, com remuneração
pactuada e subordinada hierarquicamente.
Transcrevendo o art. 98 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), a contribuinte afirma pela prevalência e
aplicabilidade dos tratados e convenções internacionais sobre a legislação
tributária interna.
“Portanto, há de prevalecer os dispositivos da Convenção para
regular a hipótese em questão. (...)
Dessa forma, o contrato de serviço pactuado entre a impugnante e a
Unesco carece de força legal para determinar qual o estatuto jurídico
que submete a contratada e, ainda mais, retirando-lhe direitos
assegurados em convenção internacional. (...)
Neste aspecto o contrato, por si só, além de violar todo o trâmite legal
de supressão de direitos inseridos nas cláusulas do tratado, afronta os
direitos consagrados na Convenção, elevados a status de garantias
constitucionais, conforme preceitua o art. 5”, § 2” da Constituição da
República. Daí porque as cláusulas contratuais que exorbitam os
direitos elencados na Convenção devem ser consideradas não
escritas.”
Entende a contribuinte que tendo-se conduzido de acordo com a
norma, não pode ser penalizado, a teor do art. 100 do CTN.
"Como não bastasse, a impugnante também foi induzida a erro uma
vez que os rendimentos auferidos pela Unesco jamais sofreram
qualquer retenção de imposto de fonte, fato que poderia indicar a
natureza do rendimento tributável. Por outro lado, a impugnante fez
consignar na sua Declaração de Ajuste Anual, com fidelidade, todas
as informações que recebeu das fontes pagadoras, dentre elas a
Unesco, não havendo que se falar em imposição de encargos
moratórios (fl. 52). Ressalte-se que de acordo com o art. 86 da Lei no
8.981/95, é da fonte pagadora a responsabilidade pelas informações
prestadas e não da contribuinte que apenas cumpriu com a sua
obrigação legal de informar a quantia recebida na Declaração de
Ajuste Anual. Por esse motivo, não pode ser apenada."
Afirma a impugnante, transcrevendo o art. 44 da Lei n° 9.430/96,
pela duplicidade da aplicação da multa sobre a mesma base.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.813 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014650/2005-05

"Não existe no texto da lei nenhum conectivo que autorize ao
intérprete concluir que tais multas possam ser exigidas
cumulativamente. (...)
Admitir a aplicação da multa de oficio cumulativamente com a multa
isolada, pelo não-recolhimento do carnê-leão sobre os valores
apurados em procedimento fiscal, significaria admitir que, sobre o
imposto apurado de ofício, se aplicassem duas punições, atingindo
valores superiores ao das penalidades cominadas para faltas
qualificadas. Tal penalidade seria desproporcional ao proveito obtido
com a falta. (...)
Do exposto, resta claro que a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento do carnê-leão é totalmente descabida. A uma, pela
inexistência do fato gerador da obrigação tributária eis que o
legislador elegeu como fato imponível da tributação das pessoas
físicas a disponibilidade económica (art. 43 do CTN). A duas, pela
impossibilidade da cobrança cumulativa de penalidades sobre o
mesmo fato já que o lançamento exige, sobre o imposto não pago, a
multa de ofício."
Discorrendo extensamente a respeito da taxa de juro Selic, conclui
pela sua imprestabilidade e invalidade como índice de juro de mora. Assim
requer a impugnante que, caso mantida a tributação, seja excluído ou reduzido o
juro de mora para o patamar de 1% ao mês, bem como sejam excluídas as multas
isoladas e de oficio com fundamento nos arts. 100 e 147, § 2°, do CTN.
Para corroborar o seu entendimento, a defendente cita e
transcreve por toda peça impugnatória legislação, doutrina e jurisprudência
(administrativa e judicial) a respeito.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação, sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), sem prejuízo do ajuste anual, os
rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil
decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais.
MULTA ISOLADA (CARNE-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de oficio é exigida isoladamente no caso de
pessoa física sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do
imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA
ISOLADA.
(CARNE-LEÃO).
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL DE 75% PARA 50%.
A lei nova que prevê penalidade menos severa do que a vigente ao
tempo da prática da infração deverá ser aplicada retroativamente
aos fatos pretéritos ainda não definitivamente julgados.
JURO DE MORA.
As normas reguladoras do juro de mora que determinam a
aplicação do percentual equivalente à taxa Selic encontram-se
disciplinadas em lei.
ATIVIDADE VINCULADA.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.813 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014650/2005-05

A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não
comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que
integram a legislação tributária

A 5a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o
crédito tributário com a redução da multa isolada de 75% para 50%.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, porém, em 16/12/2009 (e-fl. 136), protocolou DESISTÊNCIA
PARCIAL do recurso, bem como juntou a DARF do pagamento do crédito tributário efetuado,
contestando tão somente a multa isolada, entendendo ser ela descabida.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 25/06/2009 (e-fl. 116); Recurso Voluntário
protocolado em 10/07/2009 (e-fl. 117), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.77).
A controvérsia nos autos restou em torno da multa isolada, vez que a contribuinte
renunciou parcialmente do Recurso Voluntário, quitando o valor principal, acrescido de juros e
multa de ofício (e-fl. 136/138).
A Súmula CARF n° 39 do CARF, era cristalina ao dizer que os valores recebidos
pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas com
vínculo contratual, não eram isentos do IRPF. Ocorre que esta Súmula foi revogada pela portaria
CARF n° 3 de 09/01/2018.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores. O STJ
definiu que são isentos do IR os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviços das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do PNUD. Trata-se
do Recurso Especial no 1.306.393DF, julgado em 24/10/2012, sendo relator o Ministro Mauro
Campbell Marques, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.813 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014650/2005-05

pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, que assim regra:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Como a multa isolada é fruto deste lançamento, entende este relator, que a multa
não é devida. Não devido o principal reconhecido pela jurisprudência, o acessório segue a
mesma sorte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital